Tribunal: STF
Processo: EP 90
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, decorrente da Ação Penal 1.404/DF julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/10/2024 (AP 1404, eDoc. 212).
No presente caso, a apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 18/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 3.252, ID: 6acb1fcc), e em 7/8/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (AP 1404, eDoc. 66). 
Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, CPF nº 313.993.428-94 (AP 1404, eDoc. 129). A ré foi presa preventivamente em 6/6/2024 (AP 1404, eDoc. 124) e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia (AP1404, eDocs. 131-132).
Em 30/7/2025, a defesa da apenada requereu a detração do tempo em que esteve presa provisoriamente e do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar (eDoc. 87).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou  “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 8.1.2023 ao 7.8.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”, o que acolhi (eDoc. 97). 
Em 19/8/2025, a  Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ - Comarca de São Paulo/SP apresentou atestado de pena (eDoc. 102). 
Em 23/4/2025, a Defesa de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO apresentou pedido de remição, alegando ter a custodiada realizado diversas atividades internamente no presídio de realização do ENEM, leitura de livros, cursos e trabalhos (eDoc. 103). 
Em despacho de 24/09/2025, determinei que fosse encaminhado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais documentos relacionados à remição de pena da apenada (eDoc. 105).
A Secretaria da Administração Penitenciária encaminhou, em 25/09/2025,  os seguintes documentos: atestado de trabalho nº. 3689/2025, referente aos meses de abril a agosto; atestado escolar nº 423/2025, referente aos meses de outubro de 2024, janeiro e abril de 2025; atestado escolar nº 1435/2025, referente ao curso SEBRAE; memorando contendo as notas ENEM PPL 2024; participação da remição por leitura (eDoc. 108). 
Em 31/01/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a apenada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos com TDAH (eDoc. 113). 
Em 10/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é: a) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar; b) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 16 dias de sua pena, em razão do exercício de quarenta e oito dias de trabalho; c) pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura de uma obra literária; d) pelo reconhecimento do direito de remição de quarenta dias da pena, em razão da aprovação em duas disciplinas no ENEM – 2024; e) pela intimação do Juízo delegado, para que determine a comprovação da eventual conclusão de cursos profissionalizantes pela apenada” (eDoc. 119), o que acolhi em 12/02/2026 (eDoc. 121).
Em 11/02/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar; homologuei 60 (sessenta) dias de remição; e determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado para apresentar a comprovação de eventuais cursos profissionalizantes realizados (eDoc. 121). 
Em 18/2/2026, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo DEECRIM da 1ª Região encaminhou aos autos documentos para fins de remição referente a DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, por atividade de leitura (eDoc. 126).
Em 23/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de Débora Chaves Spina Caiado à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura de uma obra literária” (eDoc. 131).
Em 03/03/2026, homologuei a remição de 4 (quatro) dias de pena (eDoc. 133). 
Em 30/03/2026, autorizei  a realização de visita a DEBORA CHAVES SPINA CAIADO pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. Gildevanio Ilso dos Santos Diniz (eDoc. 148).
Em 07/05/2026, a apenada requereu prisão domiciliar. Alega ser genitora de criança com 10 (dez) anos de idade (eDoc. 154), com TDAH (eDoc. 155).
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei n. 15.402/2026 na presente execução penal até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 162).
Em 14/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do requerimento de prisão domiciliar (eDoc. 167). 
DEBORA CHAVES SPINA CAIADO tem 43 (quarenta e três) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias. Foram homologados 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de remição. A apenada cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
No caso concreto, a defesa alega a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a assistência ao filho menor KEVIN SPINA CAIADO, com 10 (dez) anos e diagnóstico de TDAH (eDoc. 156).
A ré DEBORA CHAVES SPINA CAIADO , até o presente momento, cumpriu  2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de pena, tendo sido homologados 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de remição e demonstrado bom comportamento.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais,inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, as remições realizadas e o bom comportamento, considerando que a apenada é genitora de KEVIN SPINA CAIADO, conforme documentação anexa (eDoc. 154). 
O relatório psicológico mais recente, de 04/01/2026, consignou que o menor “não demonstra estar plenamente ajustado à separação”, recomendando continuidade de psicoterapia, acompanhamento psicopedagógico e orientação aos pais, com fortalecimento das habilidades sociais e da regulação emocional (eDoc. 156). O relatório também ressalta: “Durante o período de acompanhamento, observa-se quadro persistente de instabilidade emocional, com agravamento significativo após o evento de privação do convívio materno, em decorrência da prisão da mãe, fato que repercutiu de forma direta no funcionamento emocional e comportamental do paciente. Atualmente, o paciente apresenta episódios recorrentes de irritabilidade, alterações de humor, alternando momentos de agressividade e empolgação excessiva, especialmente em situações que envolvem frustração, limites ou demandas cognitivas prolongadas. Tais manifestações são compatíveis tanto com o quadro de TDAH quanto com o impacto emocional decorrente da vivência de ruptura familiar e instabilidade afetiva.” (eDoc. 156).
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
 
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO (CPF nº 313.993.428-94).
DETERMINO ao Juízo da UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1ª RAJ que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada DEBORA CHAVES SPINA CAIADO (CPF nº 313.993.428-94).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente